Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701263-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JULLIANE CARDOSO DOS SANTOS RECORRIDOS: INSTITUTO QUADRIX, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. INDEVIDA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ERRO PATENTE OU GROSSEIRO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. A jurisprudência pátria tem entendimento consolidado segundo o qual o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, muito menos se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, uma vez que a sua atuação se restringe ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público. 3. Concluir pelo correto uso das palavras pedagogia e didática requer conhecimento técnico e interpretação da matéria cobrada no edital, afastando a permissão de intervenção do Poder Judiciário, especialmente em sede de mandado de segurança, cujo direito deve ter prova pré-constituída. 4. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 1o e seguintes da Lei 12.016/2009, pugnando para que seja modificado o gabarito da questão objetiva no 79 de “certo” para “errado”, referente ao concurso público para os cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação da rede pública de ensino do Distrito Federal (Edital no 31, publicado no DODF no 122/2022). Aduz que restou comprovada a ilegalidade do gabarito definitivo ante a existência de erro grosseiro e teratológico, razão pela qual entende que a intervenção do Poder Judiciário na questão impugnada é possível, já que o precedente vinculante utilizado como fundamento na decisão ora combatida não se resume à ementa do RE 632.853-CE. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas PAULA C LIMA BELLAGUARDA, OAB-DF 39.475, JULIANA LOPES LIMA, OAB-DF 58.168 e THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL, OAB-DF 45.308 (ID 46948796 - Pág. 17). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o e seguintes da Lei 12.016/2009. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “6. O STF, no julgamento do RE n. 603.580-RG/RJ, firmou a tese de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (Tema n. 485/STF). 7. Esta Corte também tem reiteradamente decidido no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade. Precedente: AgInt no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022. 8. Por fim, cabe estabelecer que, não obstante a agravante em suas razões e em memorial sustente que não pretenda que o Poder Judiciário se substitua à banca examinadora, mas tão somente que se afaste o "erro grosseiro", o que seria chancelado por esta Corte, fato é que rever o entendimento da Corte de origem, o qual, repita-se, concluiu pela inexistência de flagrante ilegalidade a permitir a intervenção do Poder Judiciário, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7/STJ. Precedente: AgInt no AREsp n. 2.159.680/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023” (AgInt no REsp n. 1.978.102/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas PAULA C LIMA BELLAGUARDA, OAB-DF 39.475, JULIANA LOPES LIMA, OAB-DF 58.168 e THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL, OAB-DF 45.308 (ID 46948796 - Pág. 17). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030